Tribunal: TJDFT
Processo: 0700540-17.2019.8.07.0019
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-11-25
Data de publicação: 2020-12-05

Ementa:
APELAÇÃO. DIREITO CIVIL. FAMÍLIA. RECONHECIMENTO DE UNIÃO ESTÁVEL. REQUISITOS. PROVAS EFETIVAS E SUFICIENTES PARA CONFIGURAÇÃO DO INSTITUTO. AÇÃO DE ESTADO. UNIÃO ESTÁVEL COMPROVADA. PARTILHA DE BENS. AUSENCIA DE COMPROVAÇÃO DE PROPRIEDADE. SOBREPARTILHA. POSTERIOR AJUIZAMENTO.

1. O art. 1.723 do Código Civil dispõe que "é reconhecida como entidade familiar a união estável entre o homem e a mulher, configurada na convivência pública, contínua e duradoura e estabelecida com o objetivo de constituição de família."

2. A parte autora desincumbiu-se de comprovar a convivência pública, contínua e duradoura, estabelecida com objetivo de constituição de família, devendo ser reconhecida a existência de união estável.

3. A ação de reconhecimento de união estável é uma ação de estado, ou seja, visa alterar a situação jurídica dos conviventes, gerando implicações jurídicas, inclusive, no regime patrimonial do casal (art. 1.725 do Código Civil). Necessita, assim, de prova que convença o julgador, de forma indene de dúvidas, acerca da situação fática e jurídica alegada, o que, no caso em apreço, fora evidenciado, notadamente pela concepção de 3 (três) filhas geradas no decorrer da convivência, bem como pela certidão de união estável, no qual o réu foi o declarante.

4. Diante da ausência de comprovação da propriedade ou da posse dos direitos aquisitivos dos bens catalogados, ao menos por ora, resta impossibilitada a partilha dos bens. Existindo a regularização da propriedade estes poderão ser objeto de partilha por meio de ação autônoma de sobrepartilha, a qual, do mesmo modo, poderá ser utilizada para eventuais patrimônios não encontrados até a presente ocasião.

5. Recurso conhecido e parcialmente provido.